Tribunal: CARF
Processo: 10715.005561/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: : MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005561/2009-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO
DE NOVA NORMA QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO
A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 07 (SETE) DIAS DO
EMBARQUE. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A Instrução Normativa RFB no 1.096/2010, ao alterar a redação do art. 37 da
Instrução Normativa SRF no 28/1994, ampliou de 02 (dois) para 07 (sete) dias
o prazo para o registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Tal
modificação não gera impacto ou modificação na previsão abstrata na conduta
infracional contida no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei n. 37/1966, que
continua sendo deixar de entregar informação no prazo, devendo-se observar o
prazo vigente no momento da prática da conduta a ser punida, impossibilitando
a aplicação da aplicação da retroatividade benigna capitulada no art. 106, II,
“a”, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração sem efeitos infringentes. Vencidos os Conselheiros Marco Antonio Marinho Nunes
(Relator), Semíramis de Oliveira Duro e Sabrina Coutinho Barbosa que votaram pela aplicação
de efeitos infringentes. Designado para redação do voto vencedor o Conselheiro Salvador
Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005561/2009-
09-49
3a Câma
3a Câma
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
rio: 2004,
rio: 2004,
A POR D
A POR D
ISTRO E
ISTRO E
DE NOVA
DE NOVA
A PRE
A PRE
EM
EM
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).

Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de obscuridade e omissão, em face do Acórdão no 3301-007.749, Sessão de
19/02/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Winderley Morais Pereira, oriundo da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 60.000,00
consubstanciada no auto de infração de fls. 01 a 11, referente à imposição da multa
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, regulamentada nas
Instruções Normativas 28 e 510, expedidas, em 1994 e 2005, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, as autoridades
lançadoras, ao verificar o cumprimento da obrigação acessória de que trata o artigo 37
da IN/SRF 28/1994, alterado pelo artigo 1o da IN/SRF 510/2005, constataram que a
contribuinte acima identificada deixou de registrar no prazo regulamentar os dados de
embarque referentes ao transporte internacional realizados no mês de novembro de
2004 iniciado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - ALF/GIG, concernentes
às cargas amparadas nas declarações de exportação - DDE’s listadas no demonstrativo
“Auto de Infração no 0717700/00241/09”, parte integrante do respectivo auto de
infração, uma vez que de acordo com o inciso II do artigo 39 da mencionada IN/SRF
28/1994, considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos
de exportação efetuados pelo transportador em prazo superior a dois dias.
A contribuinte apresentou, às fls. 16 a 19, impugnação administrativa, por
discordar da exigência à qual foi intimada.
Na referida peça de defesa, a autuada alega em preliminar que o auto de
infração em apreço foi lavrado “com total carência de informações que possam
relacionar as Declarações de Exportações (DEs) nele referidas, com os respectivos
conhecimentos aéreos (AWBs)”, o que impõe sua nulidade, “uma vez que dificulta, ou
impede completamente, a defesa da Impugnante, por não haver comprovação de que,
realmente, os registros mencionados teriam sido intempestivos”.
No mérito, aduz que (i) autuação discrepa da norma reguladora da espécie,
posto que a locução “deve prestar”, contida no artigo 37 do Decreto-lei 37/1966,
modificado pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, constitui mera recomendação ao
transportador, não subsumindo suposto desatendimento à multa aplicada; (ii) a
autuação não esclarece quais são os conhecimentos aéreos a que se referem às diversas
declarações de exportação objeto da apuração realizada; (iii) jamais deixou de prestar
as informações pertinentes aos embarques às autoridades aduaneiras, pois de outra
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

forma não teria ocorrido o desembaraço, muito menos o embarque das referidas
mercadorias; (iv) em atendimento à recomendação legal, imediatamente
disponibilizou às autoridades aduaneiras dossiê contendo os conhecimentos aéreos,
manifestos do vôo e demais documentos pertinentes à carga, o que causa estranheza à
firmação contida na peça acusatória; (v) a rigor não há fato gerador para as multas
aplicadas no presente auto de infração, pois o fato gerador de qualquer penalidade é o
descumprimento de obrigação legal, e não de mera recomendação, como é o caso dos
autos. Nesse sentido, requer seja declarada a nulidade do auto de infração, bem assim
o cancelamento da multa equivocadamente aplicada.
É o relatório.
Apreciado o recurso inaugural, a 2a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo a exigência lançada, nos termos do voto
integrante do Acórdão no 07-22.143, datado de 12/11/2010, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE
FATO E DE DIREITO. INOCORRÊNCIA
É descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação
de fato e de direito, quando se constata que todos os fatos e bases legais indispensáveis
à compreensão do feito fiscal e à sua validação estão presentes no auto de infração e no
relatório que o acompanha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação de prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas é punível por embarque
no veículo transportador, cuja data a ser considerada, segundo a legislação de regência,
é a do vôo, no caso de transporte aéreo internacional.
NÚMERO
DA
DECLARAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. CONHECIMENTO DE CARGA. TRANSPORTADOR.
É defeso ao transportador aéreo alegar desconhecer o número atribuído à declaração
para despacho de exportação uma vez que referida informação deve obrigatoriamente
constar em todos os documentos que instruem o despacho, em especial no
conhecimento e no manifesto de carga.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
As penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas, como é o caso da informação dos dados de embarque de mercadoria
destinada à exportação, prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui natureza objetiva, cuja sanção objetiva
disciplinar seu cumprimento tempestivo, por parte dos transportadores e seus
representantes.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que apresentou os
seguintes argumentos:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

1- O auto de infração seria nulo por não comprovar as supostas infrações;
2- A infração não é objetiva, sendo necessário perquirir se houve dolo ou dano ao
Erário;
3- Aplicação do art. 654 quanto à relevação da multa, tendo em vista a ausência
de dolo ou dano ao Erário; e
4- A manutenção da multa ofende os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade;
Em julgamento preliminar neste Conselho, a 1a Turma Especial da 3a Seção de
Julgamento cancelou o lançamento, por meio do Acórdão no 3801-004.802, datado de
27/01/2015, que considerou a aplicação da denúncia espontânea e deu provimento integral ao
Recurso Voluntário, consoante ementa seguinte:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
fiscalizatória, relativamente ao dever de informa, no Siscomex, os dados referentes ao
embarque de mercadoria destinada à exportação.
Recurso Voluntário Provido.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, pleiteando à 3a
Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais a revisão da decisão, por considerar que a
denúncia espontânea não era aplicável ao presente processo.
Em 26/04/2016, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
intermédio do Acórdão no 9303-003.769, deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, decidiu inaplicável ao presente processo o instituto da denúncia espontânea, bem como
determinou o retorno dos autos à câmara baixa, para novo julgamento, de forma a enfrentar as
demais questões trazidas no Recurso Voluntário, conforme prova a parte dispositiva do julgado,
em destaque abaixo, que detalha a posição daquele Colegiado:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso especial. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que não conheciam, e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar
provimento parcial ao recurso especial, para considerar inaplicável ao caso a
denúncia espontânea, devendo o processo retornar à instância a quo para
apreciação das demais questões trazidas no recurso voluntário e que não foram
objeto de deliberação por aquele Colegiado. Vencidos os Conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Maria Teresa Martínez López, que davam provimento
Retornando os autos a esta Turma e distribuídos ao Conselheiro Winderley
Morais Pereira, foi exarado o Acórdão no 3301-007.749, de 19/02/2020, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI
37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados
configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO
DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não
resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos
anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado
Diante dessa decisão, a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, em que
sustenta obscuridade e omissão na decisão em questão, nos seguintes termos:
a) Obscuridade por informar no relatório que a DRJ dera provimento parcial
para afastar a exigência nos casos em que a informação fora prestada em
até 07 (sete) dias; e
b) Omissão, em consequência da obscuridade, sobre a apreciação do capítulo
do recurso voluntário “DA RETROATIO IN MELIUS”, que versou sobre a
aplicação da IN RFB no 1.096/2010, que ampliou o prazo de dois para sete
dias, para prestação da informação pertinente ao embarque da mercadoria
ao exterior.
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Coleigado concluiu pela
admissão dos Embargos de Declaração e encaminhou os autos para sorteio no âmbito desta
Turma, uma vez que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe, nos termos do Despacho
datado de 01/10/2020.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
A Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-007.749, de 19/02/2020, padece
dos seguintes vícios:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

a) Obscuridade por informar no relatório que a DRJ dera provimento parcial
para afastar a exigência nos casos em que a informação fora prestada em
até 07 (sete) dias; e
b) Omissão, em consequência da obscuridade, sobre a apreciação do capítulo
do recurso voluntário “DA RETROATIO IN MELIUS”, que versou sobre a
aplicação da IN RFB no 1.096/2010, que ampliou o prazo de dois para sete
dias, para prestação da informação pertinente ao embarque da mercadoria
ao exterior.
II.1
Obscuridade
O Acórdão embargado apresenta o seguinte trecho em seu Relatório (destaque
acrescido), motivador dos embargos da Contribuinte:
[...]
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deu parcial
provimento a impugnação para afastar a exigência nos casos em que a
informação foi prestada pelo Recorrente em até 7 (sete) dias aos o embarque. A
decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE
FATO E DE DIREITO. INOCORRÊNCIA
É descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação
de fato e de direito, quando se constata que todos os fatos e bases legais indispensáveis
à compreensão do feito fiscal e à sua validação estão presentes no auto de infração e no
relatório que o acompanha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação de prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas é punível por embarque
no veículo transportador, cuja data a ser considerada, segundo a legislação de regência,
é a do vôo, no caso de transporte aéreo internacional.
NÚMERO
DA
DECLARAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. CONHECIMENTO DE CARGA. TRANSPORTADOR.
É defeso ao transportador aéreo alegar desconhecer o número atribuído à declaração
para despacho de exportação uma vez que referida informação deve obrigatoriamente
constar em todos os documentos que instruem o despacho, em especial no
conhecimento e no manifesto de carga.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
As penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas, como é o caso da informação dos dados de embarque de mercadoria
destinada à exportação, prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui natureza objetiva, cuja sanção objetiva
disciplinar seu cumprimento tempestivo, por parte dos transportadores e seus
representantes.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
[...]
Verifica-se que o Relatório expõe ter havido decisão de primeiro grau
parcialmente favorável à Contribuinte.
No entanto, o mesmo trecho acima comprova que a decisão de piso julgou
totalmente improcedente a Impugnação apresentada, e não parcialmente procedente, conforme a
ementa da DRJ já reproduzida.
Assim, com razão à Embargante quanto ao desacerto alegado, pois erroneamente
o Relatório do acórdão embargado faz menção a uma decisão parcial do órgão julgador de
primeira instância não relacionada ao presente caso, uma vez que o julgado daquele órgão foi
pela improcedência total da Impugnação.
No entanto, esclareça-se que o erro cometido no Relatório do acórdão embargado
é nítido e pode ser facilmente constatado, de imediato, com a leitura da ementa da DRJ
reproduzida após o parágrafo em questão, o que permite concluir que, embora apresentada uma
informação diversa da relacionada ao caso em análise (procedência parcial da Impugnação), a
informação seguinte do Relatório do acórdão embargado (transcrição da ementa da decisão de
primeiro grau) não permite que se crie uma interpretação equivocada da contenda.
Dessa forma, embora existente, o erro de fato no Relatório ao informar que a DRJ
dera provimento parcial à Impugnação não traz prejuízos à correta compreensão dos autos,
porque o erro é nítido, observável de imediato e, notadamente, porque a Recorrente tem
conhecimento da correta decisão prolatada pela DRJ (pela improcedência total da Impugnação).
Com essas considerações e para que haja a perfeita apresentação do Relatório do
acórdão embargado, acolho os embargos, para corrigir o trecho em comento, nos seguintes
termos:
De:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deu parcial provimento
a impugnação para afastar a exigência nos casos em que a informação foi prestada
pelo Recorrente em até 7 (sete) dias aos o embarque. A decisão foi assim ementada.
Para:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente
a Impugnação. A decisão foi assim ementada.
Portanto, sem efeitos infringentes neste ponto.
II.2
Omissão
A Embargante suscita omissão em relação à apreciação do tópico de seus Recurso
Voluntário intitulado “V - DA RETROATIO IN MELIUS”.
No Recurso Voluntário, o referido tópico compreende pedido de aplicação do
nova prazo, de 07 (sete) dias, trazido pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13/12/2010,
para o registro no Siscomex de dados pertinentes ao embarque de mercadoria, contados da data
da realização do embarque.
Vejamos a íntegra desse tópico:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

V — DA RETROATIO IN MELIUS
7- Por fim — não bastassem todos os argumentos acima, que evidenciam, por si
sós, a necessidade de reforma integral da decisão recorrida — há ainda um fato novo,
que está a favorecer a Recorrente.
É que, em data recente (13 de dezembro de 2.010), o ínclito Secretário da
Receita Federal do Brasil, no uso de suas atribuições, expediu a Instrução
Normativa RFB n° 1.096 (publicada no DOU de 14/12/2010) que alterou o exíguo
prazo de 2 dias da Instrução Normativa n° 28; de 27 de abril de 1.994.
Agora, o prazo para o registro dos dados pertinentes no SISCOMEX foi
ampliado para 7 (sete) dias , consoante se extrai do texto a seguir transcrito:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994,
passam vigorar com a seguinte redação:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(cf. cópia anexa, doc. 11 - grifamos)
Admitindo, apenas para argumentar, que a Recorrente tivesse, comprovada
mente, se omitido na prestação das informações devidas à Receita, no exíguo prazo de
2 (dois) dias, contados da data da realização do embarque, força é convir que a vigente
alteração do prazo vem, agora, em seu favor.
É que, como é cediço, a nova legislação — a exemplo do que ocorre com o tipo
penal — sempre retroaqe para melhorar a situação do contribuinte (Artigo 106,
inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional), de tal sorte que, não mais
constituindo infração o não fornecimento de informações no prazo de 2 (dois)
dias, não mais existe, ipso facto, o tipo infracional que ensejou a aplicação da
multa à ora Recorrente.
Ou, em outras palavras: a novel legislação não mais admite qualquer multa
por ausência de informações no prazo de dois dias, o que torna sem efeito a
autuação lavrada com base no alegado descumprimento daquele lapso de
tempo...
Procede a omissão suscita.
O acórdão recorrido não tratou da questão, o que faço a seguir, por ser necessário.
A Instrução Normativa RFB no 1.096, de 2010, elasteceu o prazo para registro de
dados de embarque, de 02 (dois) para 07 (sete) dias, conforme dispositivo abaixo:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Com essa redação, percebe-se que a Instrução Normativa em causa deixou de
tratar como infração o não registro dos dados de embarque até 02 (dois) dias, em vista do novo
prazo de 07 (sete) dias.
Nessa situação, há de se aplicar ao caso, ao art. 106, II, “a”, do CTN, que assim
preconiza:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Portanto, faz jus a Contribuinte à aplicabilidade da retroatividade benigna, uma
vez que deve ser aplicada retroativamente a norma tributária penal que comine penalidade mais
benéfica que a prevista na lei vigente ao tempo de prática da infração.
Nesse sentido, temos os seguintes precedentes neste Colegiado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
É de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura
feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no
28/94, com a redação dada pela IN RFB no 1096/2010.
(Acórdão no 9303-009.814, Sessão de 13/11/2019, Relatora Tatiana Midori Migiyama)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
PENALIDADE.
APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos dados de
embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea “e”, inciso IV, do
artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o
10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas informações é superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Embora comprovado nos autos que os dados do embarque foram extemporâneos ao
prazo de 2 (dois dias), aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea “b” do
inciso II, do artigo 106, do CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no
1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do modal do
transporte para os embarques cujas informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da
data do embarque.
(Acórdão no 3302-008.153, Sessão de 30/01/2020, Relator Walker Araújo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[...]
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
IN RFB N. 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem à retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN, deve ser
levado em consideração, para fins de apuração da infração prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o prazo de sete dias para o registro
dos dados de embarque no Siscomex, estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010,
mesmo para fatos ocorridos antes da sua publicação.
[...]
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

(Acórdão no 3201-008.294, Sessão de 27/04/2021, Relator Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste ponto, destaco que, a despeito das opiniões particulares que se tenha a respeito
da aplicação retroativa dos prazos dilatados pelas instruções normativas que alteraram a Instrução
Normativa SRF no 28, de 1994, estou mudando meu posicionamento quanto à solução desta
matéria, eis que, até então, vinha entendendo pela inaplicabilidade da retroatividade benigna para
a referida infração1.
Prosseguindo. No caso concreto, compulsando os autos, notadamente a Planilha
do Auto de Infração à fl. 11, constato que existem registros de dados de embarque em prazo
superior a 07 (sete) dias, razão pela qual a exoneração da multa deve recair apenas sobre aqueles
registros efetuados até esse prazo.
Portanto, acolho os embargos nesta parte, com efeitos infringentes, para aplicar a
retroatividade benigna, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa RFB no 1.096, de 2010, e
cancelar as multas relativas à prestação de informação de dados de embarque no prazo de até 07
(sete) dias, contados da realização do embarque.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para sanar os
erros e vícios apontados, com efeitos infringentes em relação à omissão suscitada, para aplicar a
retroatividade benigna, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa RFB no 1.096, de 2010, e,
com isso, cancelar as multas relativas à prestação de informação de dados de embarque no prazo
de até 07 (sete) dias, contados da realização do embarque.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

1 Cito como exemplo o Acórdão no 3301-007.744, Sessão de 19/02/2020, Relator Winderley Morais Pereira.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço venia para divergir do sempre preciso voto do ilustre relator Marco Antonio
Marinho Nunes, visto que em meu entendimento não há como aplicar a retroatividade benigna
no caso em análise com o objetivo de extinguir a penalidade aplicada.
A divergência reside apenas no ponto da aplicação retroativa da Instrução
Normativa RFB n. 1.096/2010, que estabeleceu o prazo de 07 (sete) dias para o registro no
Siscomex de dados pertinentes ao embarque de mercadoria, contados da data da realização do
embarque.
Na época dos fatos a redação vigente do artigo 37 da Instrução Normativa SRF n.
28/1994 era de que o prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, contados também da data
da realização do embarque, era de 02 (dois) dias.
Com base nessa alteração, a Embargante pugnou em seu recurso voluntário pela
aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “a”, do CTN, a exemplo do que
ocorre no direito penal, na medida em que a legislação não mais considera infração o não
fornecimento de informações no prazo de 2 (dois) dias. Em outras palavras, o tipo infracional de
entrega de informação em 02 dias não mais existe, tornando sem efeito a multa aplicada pela
Administração Aduaneira.
Discordo do posicionamento.
A infração decorre da aplicação da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n. 37/1966. Vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Nota-se que no tipo legal não há um prazo específico para a conduta de deixar de
prestar informação na forma e no prazo estabelecido por ato infra legal. A conduta é, portanto,
não cumprir com a determinação no prazo estipulado pela SRF naquele momento específico.
Com isso, deve ser aplicado no caso concreto o prazo que vigorava no momento
da conduta, sendo o prazo previsto em ato da SRF um mero complemento da previsão legal, e
não a própria hipótese de incidência.
A hipótese de incidência, assim, é deixar de prestar a informação no prazo e na
forma, cujo consequente é a aplicação de uma penalidade pecuniária de R$ 5.000,00. A alteração
do prazo por lei superveniente não altera a conduta.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

No direito penal também existe a possibilidade de um dispositivo de lei que define
uma conduta como crime ser completada por ato normativo infra legal. A isso, dá-se o nome de
“norma penal em branco”.
Na esfera penal também se discute a retroatividade benigna quando um novo ato
infra legal que altera alguma circunstância ou caraterística do tipo infracional previsto em lei.
Nesta linha, Cezar Roberto Bitencourt2 leciona que a retroatividade somente será aplicada
quando a modificação alterar o núcleo da hipótese de incidência, como no caso de uma portaria
que deixa de definir algum produto como entorpecente para fins de tráfico de drogas. Neste caso,
a norma penal incriminadora é revogada.
Por sua vez, caso a alteração não modifique o núcleo do tipo, isto é, “a norma
penal incriminadora permanece, com seu preceito sui generis e sua sanção, modificando-se
somente a norma complementadora”, não há que se falar em retroatividade benigna. Nesta
situação, referido autor cita o exemplo do crime de moeda falsa. Caso no futuro um ato infra
legal deixe de considerar aquele bem como moeda, não haverá retroatividade benigna, porque a
previsão abstrata do crime ainda permanece, e no momento da conduta houve a ofensa ao bem
jurídico protegido pelo direito, não representando essa alteração normativa uma modificação no
preceito primário da previsão abstrata da conduta. 3
Percebe-se que a alteração do prazo de 02 dias para 07 dias não representa
alteração na conduta prevista como infração no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei n. 37/1966,
não sofrendo modificações em seu preceito primário, permanecendo punida com sanção
pecuniária.
Portanto, deve-se aplica o prazo previsto no momento do fato gerador, não sendo
possível a aplicação da retroatividade benigna.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração sem efeitos
infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: Parte geral: arts. 1 a 120. 27. ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2021, v. 1, p. 106.
3 Idem. Ibidem
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital